Tribunal: TJDFT
Processo: 0735357-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO. ESPÉCIE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ÍNDICE. TERMO INICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença se participaram da relação processual na fase de conhecimento nos autos da ação civil pública que ensejou a formação do título executivo e se o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade.
2. A liquidação pelo procedimento comum só se faz necessária quando houver necessidade de alegar e provar fato novo, o que não é a hipótese dos autos, de modo que se encontra correta a liquidação por arbitramento.
3. Havendo no título objeto do cumprimento de sentença disposição expressa acerca dos juros de mora e da correção incidente, padece de razão o Recorrente quando busca alterar tais disposições por expressa ofensa à coisa julgada material.
4. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.370.899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI) em sede de recursos repetitivos, a incidência de juros de mora nos cálculos relativos a expurgos inflacionários ocorre a partir da data de citação na ação civil pública cuja sentença seja objeto de cumprimento.
5. Consoante julgado do TJDFT, “como à época em que a sentença em liquidação foi exarada vigia o Código Civil de 1916, mostra-se correta a aplicação dos juros legais de 0,5% ao mês, como previa o art. 1.062, até a entrada em vigor do Código Civil em 13/1/2002 e doravante, de 1%, porque este é o montante aplicável aos débitos devidos à fazenda pública, nos termos do art. 406 do CC de 2002 c/c o art. 161, § 1o, do CTN. A solidariedade reconhecida concretamente entre a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. não altera o regime jurídico aplicável ao devedor primitivo, o Banco do Brasil (07025664020228070000, Rel. Desa. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, julgado em 6/7/2022, PJe 15/7/2022).
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.